Tribunal: TJDFT
Processo: 0724182-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724182-08.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECORRIDOS: ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, MINERVA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA ARBITRAL. CRÉDITO DECORRENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL. FATO GERADOR POSTERIOR À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTRACONCURSALIDADE. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 1.051, concluiu que, “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. A questão submetida a julgamento foi a interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece. 2. No caso concreto, embora o contrato tenha sido firmado pelas partes antes do pedido de recuperação judicial, o crédito foi constituído apenas com a sua rescisão, pois se trata, justamente, de multas decorrentes da rescisão antecipada do contrato. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 47 e 49, ambos da Lei 11.101/2005, insurgindo-se contra o entendimento da turma julgadora de que crédito com fato gerador anterior à recuperação judicial não se sujeite aos seus efeitos. Assevera que o contrato que dá origem ao crédito detido pela recorrida foi celebrado em 20/5/2016, data muito anterior ao ajuizamento da recuperação judicial da Recorrente (14/5/2018), e, portanto, qualquer crédito que dele se origine, está inequivocamente sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados GUILHERME FONTES BECHARA, OAB/SP 282.824, JANAÍNA MESQUITA VAZ, OAB/SP 314.350 e ARTHUR LOURENÇO GASPAR, OAB/SP 435.432 (ID Num. 48087378 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 47 e 49, ambos da Lei 11.101/2005, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados GUILHERME FONTES BECHARA, OAB/SP 282.824, JANAÍNA MESQUITA VAZ, OAB/SP 314.350 e ARTHUR LOURENÇO GASPAR, OAB/SP 435.432. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017